Tribunal: CARF
Processo: 10167.001502/2007-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10167.001502/2007-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.510 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
MÉTODO EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/10/2006
ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA. NULIDADE.
Ao não apreciar a alegação de defesa referente ao depósito judicial, o Acórdão
de impugnação nega prestação jurisdicional administrativa e acaba por cercear
ao direito de defesa da contribuinte, não estando, no caso concreto, a causa
madura para imediato julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para anular o Acórdão de Impugnação recorrido, com retorno dos autos à
primeira instância para realização de novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 121/131) contra Acórdão de Impugnação
(e-fls. 107/117) que julgou procedente a NFLD n° 37.061.581-6 (e-fls. 04/42), cientificada em
23/12/2006 (e-fls. 49/50). Do Relatório Fiscal (e-fls. 46/48), extrai-se:
O débito constante na presente NFLD foi apurado por meio de fiscalização de fato
gerador seletivo (cobrança de divergências GFIP X GPS), através da confrontação entre
os valores declarados cm GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10167.001502/2007-93
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001502/2007-93

Tempo de Serviço c Informações à Previdência Social (documento informativo
instituído pela Lei 8.212/91, em seu artigo 32, inciso IV c definido pelo Decreto
3.048/99, em seu artigo 225, inciso IV) e os recolhimentos correspondentes efetuados
pela empresa através de GPS - Guia da Previdência Social.
Constituem fatos geradores das contribuições ora lançadas o pagamento de
remunerações aos segurados empregados e aos contribuintes individuais, apurados com
base nas informações declaradas em GFIP pelo contribuinte. Todos os fatos geradores
estão relacionados no Relatório de Lançamentos - RL.
Os valores declarados em GFIP foram extraídos do banco de dados da Previdência
Social, através do sistema CNISA - Relatório Demonstrativo de Normalização e
Agregação, e também do sistema GF1PWEB.
No relatório Discriminativo Analítico do Débito - DAD estão discriminados os valores
originários das contribuições devidas. Assim, o valor originário do débito corresponde,
em cada competência, às contribuições relativas às rubricas Empresa (rub. 12),
SAT/RAT (rub. 13), C ind/adm/aut (rub. 14) e Terceiros (rub. 15), abatido deste
montante os recolhimentos efetuados pelo contribuinte através de Guia da Previdência
Social - GPS. O Relatório de Documentos Apresentados (RDA) discrimina os
recolhimentos efetuados através dc GPS, caso exista. O Relatório de Apropriação dc
Documentos Apresentados (RADA) demonstra como os recolhimentos efetuados pelo
contribuinte foram apropriados nos lançamentos efetuados nesta ação fiscal.
A empresa apresentou impugnação (e-fls. 54/63), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade.
(b) Depósito Judicial da parte patronal.
(c) Verbas.
(d) Excesso de Exação.
(e) Acréscimos e correções excessivos.
(f) Vedação ao confisco.
(g) Anatocismo.
(h) Penalidades – limites e art. 112 do CTN.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação n° 03-21.501, de 12 de julho de
2007, prolatado pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília (e-fls. 107/117):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/10/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTE PATRONAL. GFIP
Presumem-se verdadeiros os valores lançados com base na Guia de Recolhimento ao
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço c Informações à Previdência Social - GFIP,
por se constituir em termo de confissão de divida, sendo documento válido tanto para
apuração das bases de cálculo das contribuições previdenciárias como para constituição
do credito tributário, logo não existiu impropriedade na cobrança, bem como vício de
natureza constitutiva do crédito tributário ora levantado.
AÇÃO JUDICIAL
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001502/2007-93

A interposição de ação judicial cujo objeto é divergente do crédito ora constituído, não é
motivo para que seja arquivada, desconstituída ou suspendida a exigibilidade do credito
tributário.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, c prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.
TAXA SEL1C. JUROS
MORATÓRIOS. NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO.
INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO.
Consoante farto entendimento da jurisprudência, a Taxa SELIC é legal e aplicável às
contribuições previdenciárias conforme determinado pelo art. 34 da Lei 8.212/91, não
havendo qualquer vedação de sua utilização para fins tributários. A Taxa SELIC se
encontra em perfeita consonância com o § 1° do artigo 161 do CTN. A taxa SELIC c
aplicada somente uma vez, não havendo cobrança de juros sobre juros, portando
incabível a arguição de anatocismo.
O autuado foi intimado da decisão por via postal em 18/08/2007 (e-fls. 118/120),
tendo apresentado recurso voluntário (e-fls. 121/131) em 08/10/2007 (e-fls. 133), em síntese,
alegando: (a) Depósito Judicial da parte patronal. No processo judicia n°
2000.35.00.016828-5, a recorrente fez os depósitos relativos à parte patronal,
estando amparada por tutela antecipatória confirmada por sentença em
desfavor do INSS-SESC. Além disso, a tutela antecipada determinou ao
INSS/SESC a abstenção da cobrança da contribuição discutida até julgamento
final, tendo a sentença afastado a exigibilidade da contribuição ao SESC,
estando a ação tramitando perante o STF. Logo, tendo recolhido os tributos em
juízo, não há que se falar em infração à lei.
(b) Verbas. Dentre as remunerações pagas, existem as de natureza indenizatória,
quer sejam de caráter salarial ou fundiário (aviso prévio, férias, abonos, diárias,
FGTS, etc). Logo, não há que se falar em incidência de contribuição
previdenciária.
(c) Excesso de Exação. Cabe a verificação da materialidade da ocorrência do fato
gerador, sob pena de excesso de exação e abuso de poder. É injusto arbitrar
contribuição pela suposição de que em face de cartão de ponto determinado
empregador recebeu horas extras, bem como por achar que determinadas
despesa não estão comprovadas ou por achar que um acordo trabalhista
corresponde a totalidade das verbas passíveis de incidência a desconsiderar a
descriminação das verbas envolvidas. Assim, dentre a especificação do
relatório fiscal, há verbas indenizatórias, isentas de contribuição.
(d) Acréscimos e correções excessivos. Há incorreção quanto à correção
monetária e aos juros cobrados. A adoção da taxa Selic é ilegal, foge ao limite
constitucional de 12% e embute correção monetária, a acarretar dupla
incidência de correção monetária e usura.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001502/2007-93

(e) Vedação ao confisco. O tributo/penalidade imposto viola aos princípios
constitucionais do não confisco, da propriedade, da capacidade contributiva e
da proporcionalidade. Como a multa supera o principal, nítida a nulidade do
auto de infração.
(f) Anatocismo. A lei da usura veda a capitalização dos juros, bem como a
jurisprudência (Súmula STF 131).
(g) Penalidades – limites e art. 112 do CTN. Apesar da falta de dispositivo legal
específico, há que se impor um teto às penalidades, em face do art. 150, IV, da
Constituição, sob pena de arbítrio e violação da liberdade individual. Além
disso, a interpretação da lei deve observar o art. 112 do CTN e, não se tendo
como comprovar a irregularidade, não há como se punir que age de boa fé e
cumpre suas obrigações fiscais.
Por força da decisão de e-fls. 134/135, negou-se seguimento ao recurso pela
ausência de depósito recursal.
Nos termos do despacho de e-fls. 136, o órgão preparador encaminhou o recurso
para apreciação em segunda instância administrativa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 18/08/2007 (e-fls. 118/120), o recurso
interposto em 08/10/2007 (e-fls. 133) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Não mais se exige depósito recursal (Súmula Vinculante n° 21 do STF; e Lei n° 11.727, de 2008,
art. 42, I). Preenchidos os pressupostos, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Depósito Judicial. Nas razões recursais, a empresa reitera a alegação de ter
efetuado depósitos relativos à parte patronal no processo judicia n° 2000.35.00.016828-5 e de
que, tendo recolhido os tributos em juízo, não há que se falar em infração à lei.
Na petição inicial da ação n° 2000.35.00.016828-5 (e-fls. 71/88), a empresa
postulou a suspensão da exigibilidade da contribuição ao SESC ou o depósito judicial mensal
dos valores referentes ao recolhimento do SESC, até que se resolva o impasse, tendo defendido,
em apertada síntese, que, por não serem seus empregados comerciários, a contribuição ao SESC
seria indevida. Pediu ainda a abstenção de autuação em NFLD/Auto de Infração, de lançamento
no CADIN e de negativa de certidão negativa.
O relatório da sentença revela a concessão de liminar para a abstenção de
cobrança da contribuição discutida, mas não especifica que o pedido alternativo de depósito
judicial tenha sido deferido (e-fls. 90/91), tendo o juiz julgado parcialmente o pedido para afastar
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001502/2007-93

a exigibilidade da contribuição social relativa ao SESC e determinar a restituição do tributo e
eventuais encargos (e-fls. 92/98).
Em andamento processual da ação (e-fls. 101/103), consta devolução com decisão
de tutela antecipada deferida em 05/10/2000 e em 18/10/2000 o andamento descrito como
“DEPÓSITO EM DINHEIRO REALIZADO DEPÓSITO” “CONTAS NRS. 65.299-7, 65.300-4,
65.301-2 E 65.302-0”.
No andamento processual de e-fls. 99/100, consta na data de 03/11/2004 que
Turma do Tribunal Regional Federal decidiu “rejeitar a preliminar e a prejudicial de prescrição,
dar parcial provimento à apelação do INSS e dar provimento à remessa oficial” e que em
04/11/2005 o processo foi remetido ao STF.
O lançamento foi cientificado em 23/12/2006 (e-fls. 49/50) e não há qualquer
referência à ação judicial no Relatório Fiscal (e-fls. 46/48).
O Acórdão de Impugnação transcreveu a ementa da apelação cível (e-fls.
110/111), a revelar prolação de Acórdão da 7° Turma do TRF da 1° Região, em 03/11/2004,
rejeitando a preliminar e a prejudicial de prescrição e reformando a sentença para julgar o pedido
improcedente. Considerando que o recurso extraordinário ao STF não tem efeito suspensivo, o
Acórdão de Impugnação confirma a correção de se constituir o crédito tributário relativo às
contribuições destinadas ao SESC.
O Acórdão de Impugnação, entretanto, nada discorre sobre a alegação de haver
depósito judicial das contribuições ao SESC objeto do presente lançamento fiscal.
O andamento processual de e-fls. 101/103 indicia a existência de contas judiciais
para a efetivação de depósito.
Os elementos constantes dos autos, entretanto, não são suficientes para se concluir
se as contribuições ao SESC objeto do lançamento estavam integral ou parcialmente depositadas
judicialmente ao tempo da constituição da NFLD n° 37.061.581-6 e, estando, qual o posterior
destino das mesmas até a presente data.
Logo, sem a apuração desses fatos não há como se apreciar a alegação de depósito
judicial afastar a caracterização de infração à legislação tributária, não havendo como se aferir a
pertinência ou não ao caso concreto das seguintes Súmulas CARF:
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral.
Súmula CARF no 132
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em montante
parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge apenas o montante da
dívida não abrangida pelo depósito.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001502/2007-93

Ao não apreciar a alegação de defesa referente ao depósito judicial, o Acórdão de
impugnação nega prestação jurisdicional administrativa e acaba por cercear ao direito de defesa
da contribuinte, não estando a presente causa madura para o imediato julgamento.
Diante disso, entendo cabível a anulação do Acórdão de Impugnação (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 59, II) e a determinação para que nova decisão de primeira instância seja
emitida a apreciar a alegação pertinente ao depósito judicial das contribuições patronais (Decreto
n° 70.235, de 1972, art. 59, § 2°).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO para anular o Acórdão de Impugnação, determinando a emissão de nova decisão
de primeira instância a apreciar a alegação de defesa pertinente ao depósito judicial das
contribuições patronais.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital